Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701894-66.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA REGINA DA SILVA LIMA AGRAVADO: ALBA VALERIA DE MENDONCA PERFEITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que entendeu presentes a liquidez, a certeza e a exigibilidade da obrigação de pagar consubstanciada no título executivo extrajudicial (contrato de honorários). A agravante aduz que o título exequendo não possui os requisitos necessários (certeza e liquidez), para subsidiar o processo de execução, uma vez que desistiu da continuidade da ação que era objeto do contrato, na fase inicial do seu processamento, antes mesmo da citação do réu. Afirma que já pagou, à agravada, valor proporcionalmente maior do que os serviços prestados, mas, ainda assim, a advogada pretende o recebimento de mais de R$ 10.000,00, referente à prolação de sentença do divórcio (termo final), bem como os R$ 3.000,00, decorrentes do inadimplemento da parcela inicial do aditivo contratual, referente ao pedido de alimentos. Sustenta que a sentença, estabelecida como termo contratual para o recebimento do valor de R$10.000,00, tratava-se de decisão terminativa com análise do mérito, e não sentença homologatória de desistência, como ocorreu. No mais, e após discorrer sobre a impenhorabilidade do salário e de conta poupança, a agravante entende presentes os requisitos para a concessão da medida antecipatória, para o fim de obstar os efeitos da decisão agravada, em razão da ausência dos requisitos do título exequendo, bem como pelo fato de a penhora ter recaído sobre conta poupança com valores inferiores ao parâmetro permitido pela legislação vigente. É o breve relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. A decisão agravada (ID 79243840), entendeu que o valor de R$ 10.000,00 integrava o valor total pactuado entre as partes, bem como a quantia de R$ 3.000,00, concluindo, assim, ser o título “certo, líquido e exigível”. Não obstante, em cognição sumária, é possível verificar, da análise do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 58343143, autos originários), que a quantia de R$ 10.000,00 somente seria devida por ocasião da prolação da sentença de mérito, na ação de divórcio, não importando se de procedência ou improcedência dos pedidos, até porque a obrigação do profissional da advocacia encerra mera obrigação de meio, e não de resultado. No caso, houve a desistência da ação de divórcio pela agravante, manifestada em pouco mais de 07 meses após o seu ajuizamento, pondo termo prematuro ao objeto do contrato pactuado, cuja previsão, ressalte-se, abrangia a defesa dos interesses da agravante “ATÉ A SEGUNDA INSTÂNCIA – TJDFT” (Cláusula 2a), mas que, efetivamente, não ocorreu. Tal panorama processual põe em xeque, ainda, a procedência da cobrança da multa de R$ 3.000,00, considerando a desistência da ação e o adimplemento do principal (R$ 6.000,00), importância concernente ao simples aditamento à inicial do divórcio, para inclusão do pedido de alimentos aos filhos da agravante. Importante assinalar que o contrato nada dispôs sobre o valor da verba honorária a ser devida, para a hipótese de desistência prematura da ação pela contratante, apenas em caso de revogação ou cassação do mandato outorgado (Cláusula 5a). Desse modo, numa análise estritamente superficial, vislumbra-se a relevância dos fundamentos delineados nas razões recursais, no sentido de que o título executivo, com efeito, ressente-se da necessária higidez jurídica, para cobrança do crédito perseguido pela agravada (art. 783, CPC), que se corrobora, ainda, pela aparente ausência da contraprestação e do implemento da condição. No mais, quanto ao perigo de dano, conquanto não demonstrado pela agravante, mormente em relação à alegada penhora de valores em conta poupança, considero prudente, diante da probabilidade do direito, atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora